Tribunal: TJDFT
Processo: 0721648-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721648-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR MAURICIO DA SILVA APELADO: BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de tutela de urgência, interposta por JAIR MAURÍCIO DA SILVA contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de BANCO INTER S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO PAN, reconheceu a legalidade dos descontos referentes às parcelas de empréstimos efetuados no contracheque e na conta corrente do autor e julgou improcedentes os pedidos da inicial. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Exigibilidade suspensa, diante da concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) o Decreto Distrital 28.195/2007 limita em 35% os descontos realizados em contracheque, para fins de pagamento de empréstimo; 2) os bancos agiram com má-fé ao aprovarem empréstimos superiores ao limite consignável do seu contracheque; 3) é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os empréstimos consignados em folha de pagamento devem ser limitados a 35% da renda bruta, deduzidos os descontos obrigatórios; 4) o parágrafo único, do art. 11, do Decreto Distrital 28.195/2007, dispõe que se a soma dos descontos facultativos ultrapassar o limite legal, devem ser suspensos os descontos excedentes; 5) tem a intenção de honrar seus compromissos, mas de forma que não seja substancialmente privado de sua verba alimentar (ID 67773200). Requer a concessão da tutela antecipada para que os descontos efetuados em seu contracheque sejam limitados a 35% dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos obrigatórios. No mérito: 1) a limitação dos descontos a 35% dos rendimentos brutos, após deduzidos os descontos obrigatórios; 2) o afastamento dos efeitos da mora, em razão do reenquadramento das cobranças no contracheque; 3) a determinação para que os bancos se abstenham de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Sem preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 40573579), Contrarrazões apresentadas por Banco Santander, Banco Inter e Banco Pan. O Banco Pan requer a condenação do autor em litigância de má-fé e a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiânia, para apuração da prática de advocacia predatória (IDs 67773204/06). Tutela antecipada deferida, nos seguintes termos: "Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que: 1) O Banco Inter adeque as parcelas do empréstimo consignado mais antigo (valor de R$ 3.441,65) para 35% dos rendimentos brutos do autor, abatidos os descontos obrigatórios, sob pena de multa de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00, por cada desconto que supere o percentual indicado; 2) Os bancos Inter, Pan e Santander suspendam a cobrança dos demais empréstimos consignados no contracheque. Ressalta-se que tais parcelas não poderão ser descontadas em conta corrente, sob pena de multa de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00, por cada desconto indevido." (ID 67896345). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, em que Jair Maurício pretende a limitação dos descontos efetuados em seu contracheque em 35% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios, e que os réus se abstenham de efetuar a cobrança dos valores residuais em sua conta corrente. Ficou demonstrado que os descontos efetuados mensalmente em seu contracheque ultrapassam o limite legal de 35%. Todavia, os contratos celebrados com os bancos Inter e Pan, contém cláusulas que autorizam o débito em conta corrente do autor, em caso de ausência de margem consignável. Quanto ao Banco Santander, não foi anexado o contrato referente ao desconto da parcela de empréstimo no valor de R$ 152,06. Desse modo, para que seja afastada a possibilidade de adimplemento da obrigação por meio de débito em conta corrente, o autor deve demonstrar a existência de circunstância que justifique a limitação dos descontos, como onerosidade excessiva, comprometimento de sua subsistência ou de sua família, violação ao mínimo existencial, entre outros. Em face do exposto, converto o julgamento em diligência para que, querendo: 1) JAIR MAURÍCIO, apresente: i) o contrato celebrado com o Banco Santander referente ao empréstimo consignado em folha de pagamento, no valor mensal de R$ 152,06; ii) os três últimos contracheques; iii) extratos bancários completos de todas as contas bancárias de sua titularidade, dos três últimos meses (deverá constar todas as entradas e movimentações da conta, além do saldo final do mês de referência); iv) extrato atualizado das consignações vigentes; v) extrato atualizado das dívidas negativadas em cadastros de proteção ao crédito; vi) outros documentos que julgue importantes para demonstrar a impossibilidade de ter o saldo residual dos empréstimos consignados em contracheque debitados em conta corrente. 2) BANCO SANTANDER, apresente o contrato celebrado com o Banco Santander referente ao empréstimo consignado em folha de pagamento, no valor mensal de R$ 152,06. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator